Tribunal: TJDFT
Processo: 0726572-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726572-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO DE MARIA TELES DE LIMA AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONCEIÇÃO DE MARIA TELES DE LIMA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum no 0709821-52.2023.8.07.0020 ajuizada pela agravante em desfavor da POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADORS, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 161195854 do processo originário): “Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à parte autora, bem como o benefício de prioridade na tramitação do processo, pois presentes os requisitos. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência onde a parte autora visa sobrestar a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo administrado pela ré. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nas situações em que sobrevém a morte do titular do plano de saúde, subsiste o direito de os dependentes permanecerem como segurados, caso persista o interesse no prosseguimento contratual. O direito de permanência possui previsão no art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/1998, sem qualquer distinção com relação à modalidade do plano de saúde contratado, não havendo previsão de limite temporal, condicionado ao pagamento integral. Compulsando os autos, verifica-se que a requerida aduziu que a autora permanecerá no plano conforme descrito: a) até o dia 12/07/23 são garantidos 180 dias gratuitos; b) do dia 13/07/23 ao dia 05/08/24 a cobrança passa a ser integral (id. 159804834). Como se denota, ao contrário do afirmado pela autora, o plano de saúde não será encerrado no dia 12/07/23. O que se encerra nesta data é o período de remissão, ou seja, a ausência de cobrança de mensalidades. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência (...)”. Em suas razões recursais (ID 48603196), afirma que era dependente do plano de saúde contratado pelo seu falecido esposo com a agravada. A agravante afirma que, após o falecimento do titular do plano de saúde, a agravada informou-lhe que somente faria jus aos benefícios do plano de saúde até o dia 05/08/2024. Menciona que tem direito a continuar assistida pelo plano de saúde, conforme prevê o art. 30, § 3o, da Lei Federal 9.656/98. Argumenta que a agravada já demonstrou interesse em desfazer o contrato existente. Alega que está presente o perigo da demora, pois a agravante é pessoa idosa e não poderá ficar sem a cobertura do plano de saúde. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada mantenha a agravante no plano de saúde, nas mesmas condições anteriores ao falecimento do titular do plano, com a assunção dos débitos decorrentes do contrato, sem a limitação temporal. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma que era dependente do seu esposo no contrato de plano de saúde, contudo, diante do falecimento do titular, a agravada manifestou interesse em rescindir o contrato existente. Defende que tem direito de continuar beneficiária do plano de saúde. De fato, a Lei que regulamenta os planos de saúde prevê o direito dos dependentes do plano, após o falecimento do titular, à manutenção do contrato nas mesmas condições do contrato originário, conforme dispõe o art. 30, § 3o, da Lei 9.656/98. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que não há elementos indiciários de que a agravada está descumprimento a legislação acima mencionada, bem como que há intenção de rescindir unilateralmente o contrato. A comunicação da agravada enviada à agravante menciona que a remissão no plano de saúde, que é uma cláusula que garante aos dependentes terem acesso aos serviços de saúde após a morte do titular, sem a cobrança de mensalidade, se encerra em 12/07/2023. Após o prazo da remissão, deverá a agravante efetuar o pagamento integral das mensalidades, conforme consta no e-mail de ID 159804834, autos de origem. Consta, ainda, no e-mail enviado pela agravada, que, no período de 13/07/2023 ao dia 05/08/2024, a cobrança passa a ser integral, podendo permanecer elegível de acordo com os prazos dispostos no art. 8o da Resolução Normativa n.o 279/2011 da Agência Nacional de Saúde (ANS). Com efeito, não se pode presumir que haverá rescisão unilateral do contrato no dia 05/08/2024, conforme alegado pela agravante. Assim sendo, não se verifica, ao menos nesta fase inicial, que a agravante será privada de manter-se beneficiária do plano de saúde agravado. Logo, não restou demonstrada de plano a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão ser apreciada com maior profundidade após a formação do contraditório. Além disso, não há o perigo da demora, uma vez que a agravante poderá continuar a usufruir do plano de saúde, desde que efetue o pagamento integral das mensalidades. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora